Tribunal: TJES
Processo: 5003826-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003826-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO MARETO

AGRAVADO: VP SOLAR PLACAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS E SUSPENSÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR. CONSTRIÇÃO TEMERÁRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ACESSORIEDADE. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO MARETO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Castelo nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e cancelamento de cédula rural pignoratícia, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face das empresas VP SOLAR PLACAS LTDA, VP SOLAR LTDA e do BANCO DO BRASIL S/A. O agravante alegou descumprimento contratual pelas empresas contratadas para instalação de sistema de energia fotovoltaica e requereu o bloqueio de bens das empresas e a suspensão do pagamento de parcelas de financiamento bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de urgência consistente no bloqueio de ativos financeiros das empresas rés; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão das parcelas da Cédula Rural Pignoratícia contratada com o Banco do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravante não apresenta prova robusta de inadimplemento contratual pelas agravadas ou de tentativa de dilapidação patrimonial que justifique medida cautelar de indisponibilidade de bens em caráter excepcional e prévio à citação das rés.

A decisão agravada observa precedentes do TJES segundo os quais a ausência de indícios concretos de esvaziamento patrimonial inviabiliza o bloqueio de bens em fase de conhecimento.

A suspensão das parcelas do financiamento bancário também se mostra indevida, pois não há relação de acessoriedade entre o contrato de prestação de serviço e o contrato de crédito firmado com o Banco do Brasil, o qual cumpriu com sua obrigação de liberação de valores.

O STJ pacificou o entendimento de que contratos de financiamento celebrados para aquisição de bens de consumo não são, em regra, acessórios ao contrato principal, afastando a responsabilidade solidária da instituição financeira por inadimplemento de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indisponibilidade de bens por meio de tutela de urgência exige prova concreta de risco de dilapidação patrimonial, o que não se presume por alegações unilaterais ou baixa de CNPJ.

A ausência de vínculo contratual ou de relação de acessoriedade entre o contrato bancário e o contrato de prestação de serviço afasta a possibilidade de suspensão judicial do financiamento.

O deferimento de medidas cautelares constritivas em fase de conhecimento demanda maior dilação probatória e respeito ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 0001525-21.2019.8.08.0012, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 02.03.2021.
TJES, AI nº 5003604-50.2021.8.08.0000, Rel. Des. Conv. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 19.10.2022.
TJES, AI nº 5000567-49.2020.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 06.08.2020.
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.135.110/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.12.2023.
STJ, AgInt no REsp nº 1.970.593/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.05.2022.

Vitória/ES,
19 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003826-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ANTÔNIO MARETO

AGRAVADOS:
VP SOLAR PLACAS LTDA, VP SOLAR LTDA e BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JOSÉ ANTÔNIO MARETO
contra a r. decisão do id. 63585739 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Castelo, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, Cancelamento de Cédula Rural Pignoratícia, com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar”, registrada sob o n. 5000176-70.2025.8.08.0016, ajuizada pelo agravante em desfavor de
VP SOLAR PLACAS LTDA, VP SOLAR LTDA
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (id. 12634784), afirma o agravante, em síntese, que firmou com primeira e segunda agravadas um contrato para aquisição e instalação de um sistema de geração fotovoltaica, o qual previa a entrega e a montagem do equipamento até 25 de janeiro de 2025, porém, as empresas não cumpriram a obrigação contratual.

Argumenta que, para viabilizar a compra do sistema, o agravante contratou um empréstimo junto ao BANCO DO BRASIL S/A, por meio de Cédula Rural Pignoratícia, no valor integral do serviço contratado, e está obrigado a pagar as parcelas do financiamento sem ter recebido o serviço contratado.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na exordial, pois comprovadas a ausência de prestação de serviço, a desídia da pessoa jurídica, além da existência de numerosas ações neste Egrégio Tribunal de Justiça que versam sobre o descumprimento do prazo contratual, bem como reclamações no sítio eletrônico denominado “Reclame Aqui”.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a concessão da tutela provisória de urgência, determinando-se o bloqueio de ativos financeiros das agravadas VP SOLAR PLACAS LTDA e V P SOLAR LTDA, no valor de R$ 90.404,40 (noventa mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos), bem como a suspensão dos vencimentos das parcelas da Cédula Rural Pignoratícia contratada junto ao Banco do Brasil.

Contrarrazões no id. 13023772 apresentadas por Banco do Brasil S/A, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Inicialmente, esclareço que o julgamento do recurso não implicará em prejuízo às partes não localizadas para apresentação de contrarrazões (REsp nº 1653146/RS).

Sem delongas, não há motivos para modificar o entendimento já exposto, na decisão proferida no id. 12647616, que indeferiu a antecipação de tutela recursal.

O agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo n. 5000176-70.2025.8.08.0016, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, cujo trecho principal transcrevo a seguir:

[...] No tocante ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela, reputo por bem indeferi-lo. Segundo previsto no art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência: (i) existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do primeiro requisito, eis o magistério de José Roberto dos Santos Bedaque, aplicável aqui ainda que ministrado sob a ótica do antigo regramento:

“O juízo de verossimilhança sobre a existência do direito do autor tem como parâme­tro legal a prova inequívoca dos fatos que o fundamentam. [...] Seria necessário, aqui, não apenas versão verossímil dos fatos, mas também a existência de prova apta a revelar o elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 796).

Embora entendo que seja verossímil o direito perseguido, em sede de cognição sumária, não vislumbro urgência do pedido e por conseguinte entendo que não seja possível a constrição de bens dos requeridos, haja vista a ausência de comprovação de dilapidação de patrimônio, nos termos da jurisprudência do TJES, sendo certo que apenas a baixa do CNPJ da empresa não é motivo suficiente para isso. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONSTRIÇÃO DE BENS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS AUTORIZATIVOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A despeito de a nova sistemática processual consagrar a tutela cautelar ampla, geral e irrestrita, não eximiu a parte que dela necessite do dever de demonstrar o preenchimento de seus requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora no caso concreto, na forma do art. 300 do CPC. 2) Verificada a ausência de prova contundente da existência de crédito em favor do agravante, bem como não demonstrada a possibilidade de dilapidação patrimonial por parte da agravada, mostra-se indevida a pretendida indisponibilidade de bens da recorrida. 3) Recurso desprovido. ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 02 de março de 2021. (TJES, Agravo de Instrumento nº 0001525-21.2019.8.08.0012, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data do julgamento: 02/03/2021).

No caso vertente, em que pesem as alegações do requerente, são relatos unilaterais, e muito embora não se tenha razões para deles duvidar, não constam dos autos elementos probatórios lídimos a concate­nar, em caráter liminar, com sua assertiva, de modo que entendo temerária a concessão de medida tão drástica como a pleiteada.

Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela.

Pontua-se, desde logo, que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Verifica-se que o agravante pretende o bloqueio judicial no valor de R$90.404,40 (noventa mil e quatrocentos e quarenta reais e quarenta centavos), na conta da primeira e da segunda agravadas, por alegado descumprimento na prestação dos serviços de energia fotovoltaica.

Ocorre que, ao menos na fase inaugural da demanda, os elementos dos autos ainda são frágeis para se determinar a medida pleiteada, sem oportunizar a parte contrária a se manifestar sobre o cumprimento do contrato, notadamente diante do alto valor objeto do bloqueio.

Em que pese a relevância de sua argumentação, entendo que, em cognição sumária, não se revela possível determinar a indisponibilidade do patrimônio sem elementos mínimos que indiquem a necessidade excepcional de constrição de bens antes mesmo de ser realizada a citação da parte agravada, o que violaria o devido processo legal e o contraditório.

Registro que se trata de processo em fase de conhecimento, em que nem sequer foi formado um título executivo, de forma que eventual descumprimento contratual demanda maior instrução probatória para a elucidação dos fatos alegados pelo autor, ora agravante.

Revela-se temerário, pois, o deferimento das medidas de bloqueio e de indisponibilidade de bem sem a demonstração de conduta que implique esvaziamento patrimonial da parte agravada. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2)
O bloqueio e o impedimento através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD devem ser realizados em caráter excepcional, por implicar na quebra de sigilo das informações da parte e em consequências relativamente gravosas. Estando o processo em fase de conhecimento e demandando maior instrução probatória para a elucidação dos fatos alegados pelo autor, revela-se temerário o deferimento das medidas de bloqueio e de impedimento de bens sem a demonstração de conduta que implique esvaziamento patrimonal. 3) Na situação vertente, em que se está diante de ação indenizatória, ainda em fase de conhecimento, não há nenhuma comprovação da urgência da medida e do perigo de dano capaz de gerar a concessão da tutela provisória requerida na origem pelo autor agravado, afinal, não há prova nenhuma, até o momento, de que a agravante está dilapidando o patrimônio que possui ou que visa se ocultar para não fazer o pagamento de eventual condenação que vier a sofrer em decorrência da lide originária
. Registro, ainda, que não existe no feito em trâmite em primeira instância prova dos fatos nos quais se fundamenta a pretensão inicial, que não se presume em decorrência da simples alegação da parte autora. Tal prova, sabidamente, haverá de ser produzida em fase própria, de instrução, após observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente em razão da necessidade de se apurarem os pormenores das circunstâncias fáticas narradas na peça de ingresso. Ausente, portanto, na situação versada nos autos, o requisito do “periculum in mora”, indispensável à concessão da medida de urgência pleiteada pelo autor agravado na demanda de origem, deve ser reformado o “decisum” guerreado. Afinal, nessa fase do “iter” processual, se revela temerário o bloqueio e impedimento realizado sobre veículos da agravante, em demanda que tramita ainda na fase de conhecimento e sem a demonstração de esvaziamento de patrimônio por parte da agravante. [...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002470-85.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 20/07/2022)

[...] 1.
No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a futura execução
. 2. Caso dos autos em que não há sequer indício de insolvência do Agravado ou sua tentativa de dilapidar o seu patrimônio, sendo imprescindível ainda uma maior dilação probatória a fim de se verificar a real situação dos fatos. 3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003604-50.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora Desª Conv. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 19/10/2022)

[...] 3.
A presente demanda encontra-se em fase embrionária, ainda livre de cognição plena e exauriente, não havendo sequer o preenchimento do requisito da probabilidade do direito, porquanto ausente regular tramitação sob as luzes do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. E mais, inexiste qualquer prova de que o agravado vem dilapidando o seu patrimônio, não havendo razões para, neste momento processual, conceder uma medida preventiva.
4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000567-49.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER; Data: 06/08/2020)

Ademais, deve-se analisar com mais prudência as nuances contratuais e a relação jurídica entre as partes, o que deve ser feito em cognição mais elastecida.

Em relação ao sobrestamento das parcelas da Cédula de Crédito Bancário firmada com o terceiro agravado, entendo, de igual forma, que o pedido não merece acolhida nessa fase tão primitiva.

Isso porque, pelas provas acostadas aos autos originários, especialmente o contrato firmado entre as partes (id. 63366233), inexiste relação de acessoriedade entre a avença relativa à prestação de serviços de energia fotovoltaica e o contrato bancário firmado pelo recorrente com a instituição financeira.

Nesse cenário, não vislumbro elementos que indiquem eventuais vantagens na aquisição do crédito pela contratação da prestação de serviços de energia fotovoltaica, tampouco vínculo entre primeira e segunda agravadas com a instituição financeira que demonstre a necessidade de coexistência dos contratos ou rescisão simultânea.

Aparentemente, a princípio, o banco agravado cumpriu com sua obrigação na concessão do crédito e não há qualquer ingerência daquele quanto ao inadimplemento por parte das demais pessoas jurídicas integrantes do polo passivo, devendo, por ora, ser mantido o entendimento do juízo
a quo
.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em geral, está ausente a relação de acessoriedade do contrato de financiamento firmado pelo consumidor para aquisição de bem de consumo, a saber:

[...] 3. A jurisprudência desta Corte de Uniformização é assente no sentido de que não há caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o financiamento bancário destinado a viabilizar a sua aquisição, de modo que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados pelo inadimplemento do vendedor. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.135.110/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a sua aquisição, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos morais causados pelo inadimplemento do vendedor. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.970.593/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)